Tribunal: STM
Processo: 7000107-58.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTELIONATO. ERRO DE PROIBIÇÃO VENCÍVEL. REDUÇÃO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão do Superior Tribunal Militar que reformou uma sentença absolutória e condenou o acusado como incurso no art. 251, caput (estelionato), do Código Penal Militar (CPM). A Defensoria Pública da União busca fazer prevalecer o entendimento minoritário, que defendia a manutenção da absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a absolvição do acusado deve ser mantida com base na tese do erro de proibição invencível, ou se a sua condenação deve ser confirmada com a aplicação do erro de proibição vencível e a consequente redução de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O baixo grau de instrução do acusado não é fator que afasta sua culpabilidade.
4. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por elementos indiciários e pelas provas contidas nos autos, justificando a reforma da sentença absolutória.
5. A aplicação do erro de proibição vencível, prevista no art. 21 do Código Penal comum, com redução de um terço da pena, foi considerada mais benéfica ao acusado do que o erro de direito do art. 35 do CPM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não acolhido.
Tese de Julgamento: "1. O baixo grau de instrução do acusado não afasta sua culpabilidade. 2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do delito, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a sentença absolutória deve ser reformada. 3. A aplicação do erro de proibição vencível, previsto no art. 21 do Código Penal comum, mostra-se mais benéfica ao acusado quando comparada ao erro de direito do art. 35 do CPM".
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 251, caput; Código Penal comum, art. 21; CPM, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: Apelação nº 7001002-87.2023.7.00.0000/STM. (ementa gerada de acordo com a Recomendação nº 154, de 13/8/2024 do CNJ).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000107-
58.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: EVA MENDES DE SOUZA PATRIOTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NÃO ACOLHER OS EMBARGOS INFRINGENTES DO
JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
MANTER O ACÓRDÃO EMBARGADO. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO ACOLHIA OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES, PARA
FAZER PREVALECER A DECLARAÇÃO DE VOTO DO MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO, QUE, NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7001002-
87.2023.7.00.0000/PE, NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DO MPM E
MANTINHA, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000107-58.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: EVA MENDES DE SOUZA PATRIOTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. ESTELIONATO. ERRO DE PROIBIÇÃO VENCÍVEL.
REDUÇÃO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão do Superior
Tribunal Militar que reformou uma sentença absolutória e condenou o acusado
como incurso no art. 251, caput (estelionato), do Código Penal Militar (CPM).
A Defensoria Pública da União busca fazer prevalecer o entendimento
minoritário, que defendia a manutenção da absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a absolvição do acusado deve
ser mantida com base na tese do erro de proibição invencível, ou se a sua
condenação deve ser confirmada com a aplicação do erro de proibição vencível
e a consequente redução de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O baixo grau de instrução do acusado não é fator que afasta sua
culpabilidade.
4. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por elementos
indiciários e pelas provas contidas nos autos, justificando a reforma da sentença
absolutória.
5. A aplicação do erro de proibição vencível, prevista no art. 21 do Código
Penal comum, com redução de um terço da pena, foi considerada mais benéfica
ao acusado do que o erro de direito do art. 35 do CPM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não acolhido.
Tese de Julgamento: "1. O baixo grau de instrução do acusado não afasta sua
culpabilidade. 2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do delito,
e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a sentença
7000107-58.2025.7.00.0000
40001375315.V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

absolutória deve ser reformada. 3. A aplicação do erro de proibição vencível,
previsto no art. 21 do Código Penal comum, mostra-se mais benéfica ao
acusado quando comparada ao erro de direito do art. 35 do CPM".
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 251, caput; Código Penal comum,
art. 21; CPM, art. 35.
Jurisprudência
relevante
citada:
Apelação
n.°
7001002-
87.2023.7.00.0000/STM.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer dos embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria
Pública da União e, por maioria, em não acolhê-los para manter o acórdão embargado.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144, de 25/8/2023)
O que motivou o recurso: A embargante, a civil Eva Mendes de Souza Patriota,
foi acusada pelo Ministério Público Militar (a parte embargada) de cometer estelionato
militar. O crime ocorreu porque ela continuou sacando a pensão militar de um ex-combatente
mesmo após o falecimento dele, usando uma procuração.
O que o acórdão da apelação decidiu: O resultado do julgamento da apelação
(recurso anterior) foi dividido. O Ministro Revisor e a maioria dos Ministros votaram pela
condenação da embargante, mas com uma redução de pena. O Ministro Relator, por sua vez,
votou vencido para manter a absolvição (inocência) que havia sido dada na sentença.
O que motivou o recurso dos embargos: A Defensoria Pública da União
(Defesa), atuando em favor da embargante, entrou com este novo recurso (Embargos
Infringentes) para tentar convencer o Tribunal a seguir o voto vencido da apelação, que
mantinha a absolvição da embargante.
Qual foi a principal discussão no recurso dos embargos: A questão central não
era se o crime aconteceu (pois isso era aceito), mas sim o tipo de "erro" que a embargante
cometeu: a defesa (embargante) alegava "erro de proibição invencível" - o erro que uma
pessoa não tem como evitar, mesmo com o cuidado normal, o que levaria à absolvição. Eles
destacavam o baixo estudo da embargante e o fato de o ex-combatente ter morrido em
7000107-58.2025.7.00.0000
40001375315.V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hospital militar. Na decisão do Tribunal (acórdão embargado) sustentou-se o "erro de
proibição vencível" - o erro que a pessoa poderia evitar se fosse mais cuidadosa, o que leva à
condenação, mas com a pena reduzida.
O que o Ministro Relator (quem analisa o recurso dos embargos) decidiu: O
Ministro Relator que analisou os embargos decidiu manter a condenação. Ele considerou que
o erro da embargante era vencível (evitável). Ele destacou que ela não era parente do falecido
e sabia que o ex-combatente precisava fazer a "prova de vida" anualmente, o que mostrava
que ela tinha algum conhecimento sobre os procedimentos.
Resultado final do recurso: O Ministro Relator não aceitou o recurso (Embargos
Infringentes) da defesa e manteve a condenação. A decisão final foi aplicar o Código Penal
Comum (mais benéfica neste caso) e reduzir a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão. A maioria dos Ministros do Tribunal acompanhou o voto
do Ministro Relator.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) opôs os presentes embargos infringentes
do julgado contra o acórdão desta Corte, que, nos autos da apelação n.º 7001002-
87.2023.7.00.0000, reformou a sentença absolutória proferida monocraticamente pela Juíza
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
condenando a civil Eva Mendes de Souza Patriota, como incursa no art. 251, caput
(estelionato), do Código Penal Militar (CPM), c/c o art. 21 do Código Penal comum, à pena
de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
O acórdão embargado, da relatoria do Ministro José Barroso Filho, foi assim
ementado (processo 7001002-87.2023.7.00.0000/STM, evento 34, ACOR1):
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 251 DO CPM. FRAUDE PREVIDENCIÁRIA.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. BAIXO GRAU DE
INSTRUÇÃO DA ACUSADA. ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL. CULPABILIDADE
INAFASTÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Há convergência entre a oitiva da testemunha e o interrogatório da Acusada, bem como os
demais elementos indiciários constantes dos autos, a permitir o juízo de certeza quanto à
existência da materialidade e da autoria do crime do art. 251 do CPM por parte da Apelada.
2. É entendimento majoritário desta Corte, nos casos em que há baixo grau de instrução do
acusado, que tal fato não afasta a sua culpabilidade.
3. Presentes a autoria e a materialidade do delito, e ausentes quaisquer causas excludentes de
culpabilidade ou de ilicitude, deve ser reformada a sentença absolutória.
7000107-58.2025.7.00.0000
40001375315.V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
Conforme a ata da sessão de julgamento virtual de 11 a 14/11/2024, presidida
pelo Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, acompanhei o voto majoritário do Ministro
Celso Luiz Nazareth (Revisor), juntamente com os Ministros Leonardo Puntel, Carlos Vuyk
de Aquino, Marco Antônio de Farias, Odilson Sampaio Benzi, Lúcio Mário de Barros Góes,
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Lourival Carvalho Silva, Cláudio Portugal de Viveiros e
Carlos Augusto Amaral Oliveira.
O Ministro José Barroso Filho (Relator), acompanhado pelos Ministros José
Coêlho Ferreira e Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, negavam provimento à
apelação e mantinham a sentença absolutória (processo 7001002-87.2023.7.00.0000/STM,
evento 28, EXTRATOATA1).
A Defensoria Pública da União, intimada em 4/2/2025, opôs os presentes
embargos
infringentes,
tempestivamente,
em
26/2/2025
(processo
7001002-
87.2023.7.00.0000/STM, evento 43, EMBINFNUL1), com o objetivo de fazer prevalecer o
entendimento minoritário exposto no voto proferido pelo Ministro José Barroso Filho
(Relator), alegando ausência de elementos hábeis a justificar a reforma da sentença
absolutória.
Os embargos foram admitidos em 11/3/2025 (evento 8, DESPADEC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões, manifestou-se pelo
conhecimento e não acolhimento dos embargos (evento 12, PARECER 1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União requer a prevalência do voto divergente
proferido pelo Ministro José Barroso Filho (Relator), que negava provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público Militar e mantinha a absolvição da embargante.
Alega que o referido voto reconheceu a impossibilidade de se extrair dos autos
a intenção de induzir a administração militar em erro, constatando ausência de culpabilidade,
e requer a manutenção da sentença absolutória.
2. Razões de decidir
Inicialmente, reafirmo meu entendimento exposto quando do julgamento da
apelação n.º 7001002-87.2023.7.00.0000, acompanhando o posicionamento majoritário,
conforme voto da lavra do Ministro Celso Luiz Nazareth (Revisor), que discordou da posição
adotada pelo Ministro José Barroso Filho (Relator) quanto à incidência de erro de proibição
7000107-58.2025.7.00.0000
40001375315.V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

invencível por parte da embargante, entendendo ser pertinente ao caso a figura do erro de
proibição vencível, aplicando-se a sanção penal com a redução de 1/3 (um terço) prevista no
art. 21 do Código Penal (CP) comum.
O voto vencido, da lavra do Ministro José Barroso Filho, reconhece que foram
comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estelionato, considerando a confissão da
embargante e a harmonia dessa confissão com as demais provas acostadas aos autos, porém
aplica a exclusão da culpabilidade com base na incidência do erro de proibição invencível
para manter a absolvição nos exatos termos da sentença.
Na divergência, destacou-se que a condição de experiência de vida da
embargante, seu baixo grau de escolaridade (semianalfabeta) e o fato de o falecimento do ex-
combatente ter ocorrido dentro de um hospital do Exército possibilitavam a ela depreender
que sua ação se deu por erro escusável.
Verifico que a subsunção da conduta da embargante ao tipo penal do estelionato
é incontroversa, sendo a divergência existente apenas quanto ao tipo de erro aplicável à
espécie, se vencível ou invencível, o que passo a apreciar.
O Código Penal comum dispõe sobre o erro de proibição em seu art. 21:
Erro sobre a ilicitude do fato
Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se
inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.
Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência
da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa
consciência.
O Código Penal Militar, por sua vez, trata o assunto como erro de direito, com
previsão no art. 35:
Erro de direito
Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusáveis.
Observa-se que o Código Penal comum se mostra mais benéfico ao agente, uma
vez que o CPM sequer prevê a isenção de pena em caso de erro quanto à ilicitude do fato,
cabendo, apenas, no diploma penal castrense, a atenuação da pena ou sua substituição por
outra menos grave.
A sentença, mantida no voto divergente, enquadrou a situação da embargante no
contexto de erro de proibição inevitável, previsto no CP comum, em razão do seu baixo grau
de instrução, o fato de ter uma procuração do ex-combatente falecido que lhe dava poderes
para receber os valores referentes à pensão militar e de ter o militar falecido em hospital do
Exército.
7000107-58.2025.7.00.0000
40001375315.V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o acórdão embargado dispôs que a culpabilidade restou
devidamente comprovada, pois era do conhecimento da embargante que os ex-combatentes
deveriam fornecer prova de vida à administração militar, a fim de poderem continuar
recebendo os proventos referentes à pensão militar.
De maneira simples, o erro invencível é aquele que não pode ser prevenido,
mesmo com o cuidado normalmente esperado para a situação. Por outro lado, o erro vencível
é aquele que a maioria das pessoas conseguiria evitar se usasse o cuidado adequado que a
situação requer.
De acordo com os autos, a embargante não era parente do falecido, por esse
motivo não é razoável que acreditasse ter direito a continuar recebendo os proventos após a
morte de seu titular. Ademais, considerando que a validade da procuração outorgada cessa
com a morte do outorgante, não havia qualquer regularidade nos saques efetuados da conta
do ex-combatente falecido, pois os poderes concedidos para tanto já não subsistiam.
O fato de o ex-combatente ter falecido em hospital do Exército, embora possa
justificar o silêncio da embargante quanto à comunicação do óbito à administração militar - o
que, reitero, considero não constituir o ardil necessário à configuração do estelionato -, de
forma alguma é justificativa para que os valores que foram pagos indevidamente pudessem
ser sacados como se da embargante fossem.
Acrescente-se que a embargante sabia da necessidade de apresentação anual do
ex-combatente junto à administração militar, para o fim de prova de vida, sob pena de
suspensão dos pagamentos. Logo, não era totalmente ignorante quanto às práticas e aos
procedimentos envolvendo o pagamento de pensão militar.
Portanto, estamos diante do erro de fato vencível ou evitável, o que conduz
à diminuição da pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), no caso de aplicação do CP comum,
ou à atenuação ou substituição da pena por outra menos grave, nos termos do CPM.
Como enfatizado, a norma estabelecida quanto ao erro de proibição, no CP
comum, é mais favorável à embargante do que a disposição quanto ao erro de direito do
CPM, no caso específico.
De fato, caso o entendimento do julgador fosse pela aplicação do art. 35 do
CPM, deveria atenuar a pena-base nos termos do art. 73 do CPM, fixando o quantum entre
1/5 (um quinto) e 1/3 (um terço) da pena-base, porém, por incidir a atenuante na segunda fase
da dosimetria da pena, não seria possível reduzir a pena aquém do mínimo legal. Ademais, o
citado artigo não prevê a hipótese de isenção de pena.
Por sua vez, o art. 21 do CP comum, além de prever a hipótese de isenção de
pena, estabelece, para o erro evitável, a diminuição da pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um
terço), ou seja, aplicável na terceira fase da dosimetria da pena, o que pode conduzir à fixação
da pena a um patamar aquém do mínimo legal previsto para a espécie delitiva.
Considerando que a pena-base fixada no acórdão embargado foi no mínimo
legal de 2 (dois) anos de reclusão, não haveria qualquer benefício para a embargante caso se
aplicasse o erro de direito do art. 35 do CPM, enquanto a aplicação do erro de proibição do
7000107-58.2025.7.00.0000
40001375315.V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 21 do CP comum permitiu que a pena fosse reduzida de 1/3 (um terço), restando evidente
tratar-se de critério mais benéfico.
Dessa forma, diante dos fatos apresentados e das provas contidas nos autos,
procedeu corretamente este Tribunal ao reformar a sentença absolutória e condenar a
embargante como incursa no art. 251, caput, do CPM (estelionato), com aplicação da causa
de redução da pena decorrente do art. 21 do CP comum, no valor de 1/3 (um terço),
resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
3. Dispositivo
Por todo o exposto, conheço dos embargos infringentes do julgado opostos pela
Defensoria Pública da União e não os acolho para manter o acórdão embargado, que
condenou a civil Eva Mendes de Souza Patriota à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, como
incursa no art. 251, caput, do Código Penal Militar, c/c o art. 21 do Código Penal comum.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375315v29 e do código CRC de3e08d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 08/10/2025, às 16:18:56
7000107-58.2025.7.00.0000
40001375315.V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR